Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730789-71.2020.8.07.0000 Agravante ROGERES DA SILVA MARQUES Agravado CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERES DA SILVA MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Exigir Contas (processo no 0714944-70.2019.8.07.0020), proposta por CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO. A decisão agravada condenou a parte requerida a apresentar suas contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Segue a decisão agravada (ID 68708560): “Trata-se de ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO em face de ROGERES DA SILVA MARQUES, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que o réu figurou na condição de síndico, no período de abril de 2016 a março de 2018. Afirma que não houve a prestação de contas no período de fevereiro a março de 2018. Diante das referidas alegações, a autora requereu a procedência do pedido, para determinar que o réu apresente sua prestação de contas, no período compreendido de fevereiro e março de 2018. Com a inicial, a parte autora juntou documentos. Custas processuais devidamente recolhidas. Foi determinada a emenda da inicial, providência que foi atendida pela parte autora, ID 52265152. Citado, o réu contestou o pedido, ID 63763571. No mérito, afirmou o seguinte: a) as contas de relativas ao período de fevereiro de março de 2018 não puderam ser votadas na AGO realizada em 28/03/2018, competindo ao síndico realizar uma nova assembleia para tal finalidade; b) na ocasião em que foi notificado pelo condomínio, respondeu que a data de 11/09/2019 poderia ser a data da nova assembleia; c) um dia antes da data dessa assembleia – 10/09/2019 – o síndico enviou um comunicado ao réu, declarando que os “balancetes entregues não atendem a segurança intrínseca ou extrínseca dos livros contábeis, bem como não consta as assinaturas das pessoas que elaboraram e participaram da elaboração”, o que não concorda; d) já apresentou suas contas, que foram todas auditadas. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos. A parte autora se manifestou em réplica (ID 65055665). Na ocasião, alegou que os documentos trazidos pelo réu não são prestação de contas. Ratificou os termos da petição inicial. Decisão interlocutória (ID 65199683) saneando o feito e determinando o julgamento desta primeira fase da lide. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, entendo que a decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória, já que o recurso cabível definido pelo e. Superior Tribunal de Justiça seria o Agravo de Instrumento, conforme ementa transcrita abaixo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5o). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. 2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas. 3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação. 4. Recurso especial provido. (REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019) Logo, não vislumbro, por ora, a necessidade de aplicação dos ônus da sucumbência, momento em que somente ocorrerá na sentença que julgar a segunda fase da ação de exigir contas. Feitas tais considerações, é certo que o fato da parte requerida ter figurado como síndica do condomínio, atrai para si o dever de prestar suas contas, na forma do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 1.348. Compete ao síndico: (...). VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas”; A parte autora impugnou as prestações de contas trazidas pela parte requerida, e afirmou, em réplica, o seguinte: "Contudo Vossa Excelência estes documentos não são prestação de contas, e isto foi deliberado pelo Conselho Fiscal de acordo com a Ata de ID no 48277753 2a página, onde ficou bem claro os motivos, principalmente no que tange a alínea “d” do referido documento, senão vejamos: “d: o suposto balanço encaminhado, não consta assinatura do elaborador e sequer do síndico, e faltam documentos, há descontinuidade de páginas.”, o requerido sequer rebate tal informação em sua contestação, pois, é a pura verdade, aliás, basta uma simples leitura de todos os documentos, (ID nos 48277411, 40, 73, 48277544, 92, 48277660, 94 e 48277734, 53), para perceber o descrito na alínea “d” da ata do conselho fiscal. O próprio requerido assume em sua defesa que suas contas foram apresentadas e aprovadas com ressalvas, e isto é claro no documento de ID no 48277343, de modo que o réu deve agora apresentar suas contas com todas as ressalvas resolvidas, o que não foi feito até o presente momento". (ID 65055665 - Pág. 2). Assim, em que pese a apresentação de contestação com diversos documentos trazidos pelo réu, a parte autora insiste na existência de divergências e irregularidades, que poderá ser sanada, se necessário, através de prova pericial a ser realizada na segunda fase deste procedimento. De qualquer modo, não vislumbro a existência de exatidão das contas trazidas pelo réu, diante dos questionamentos apontados pela parte autora em sua inicial, inclusive através do respectivo Conselho Fiscal. E diante da relação jurídica travada entre as partes, impõe ao requerido o ônus de apresentar suas contas, na forma do art. 551 do CPC. Outro não é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SÍNDICO. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL. ADMINISTRAÇÃO DE COISA ALHEIA. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. IRRELEVÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Compõe-se o interesse de agir de utilidade - possibilidade de haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário -, necessidade - existência de dano ou perigo de dano - e adequação - conformidade do provimento postulado com o conflito de direito material. 2. Não há como negar a existência de interesse de agir do Condomínio diante da divergência quanto à ausência e/ou incoerência das contas, o que justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição. 3. Ao assumirem os Réus, Síndico e empresa de administração predial, o papel de gestores de haveres e bens em nome do Condomínio, administrando bens alheios, submetem-se ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações, no período em que exerceram a questionada função. A exigência da prestação de contas, portanto, configura dever derivado do direito de propriedade daqueles que tiveram seus bens geridos por outrem. 4. A prestação de contas não se limita a mera exibição de documentos contábeis, mormente quando, nos termos do art.373, inc.I, do CPC, o Autor demonstra a necessidade de esclarecimentos no processo de apuração das transações e documentos do período. Na forma do art.551 do CPC, a prestação de contas à assembleia, quando exigidas, deve ser feita na forma adequada. 5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1130517, 07076000920178070020, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais considerações, compete ao requerido apresentar suas contas referentes ao período em que esteve à frente da administração do condomínio, em especial em relação ao período questionado, diga-se, fevereiro e março de 2018 (art. 551, CPC). Fica reservada para a segunda fase desta ação de exigir contas a análise do saldo e, se for o caso, a constituição de titulo executivo judicial. Por tais fundamentos, condeno a parte requerida a apresentar suas contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Após, preclusa esta decisão, informo às partes que o feito prosseguirá na forma do §6o, do art. 550, e seguintes do CPC, iniciando-se a segunda fase, ocasião que será analisado a existência de eventual saldo credor em favor da parte autora, que constituirá título executivo judicial (art. 552, CPC). Publique-se e intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante requer seja dado provimento do presente recurso, para determinar que já houve a devida prestação de contas do ex-síndico, ora requerente, tudo ocorrido dentro da previsão legal, sem produção de prejuízo de qualquer ordem ao Condomínio e seus condôminos. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer seja determinada a convocação da competente AGO, por parte do atual síndico, com o único objetivo de apreciar e votar as contas pendentes do ex-síndico, após o competente parecer do Conselho Fiscal. Ademais, pugna pela inversão do ônus da prova para obrigar o Condomínio em questão, a trazer a prova de suas alegações nos autos, conforme determina o artigo 373, §1o, do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator